Tribunal: TJSP
Processo: 2276053-33.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame. O autor, diagnosticado com transtorno depressivo grave e resistente, pleiteia a cobertura do medicamento Spravato (Cloridrato de Escetamina intranasal), prescrito por médico, após negativa da operadora de plano de saúde.

II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em determinar se a

Ementa:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame. O autor, diagnosticado com transtorno depressivo grave e resistente, pleiteia a cobertura do medicamento Spravato (Cloridrato de Escetamina intranasal), prescrito por médico, após negativa da operadora de plano de saúde.

II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em determinar se a negativa de cobertura do medicamento prescrito, não constante do rol da ANS, é válida, considerando a legislação vigente e os princípios de proteção ao consumidor.

III. Razões de Decidir. A documentação médica apresentada comprova a necessidade do medicamento, que possui registro na ANVISA e eficácia comprovada, atendendo aos requisitos legais e jurisprudenciais para cobertura excepcional fora do rol da ANS. A negativa de cobertura é abusiva, violando a boa-fé objetiva e a função social do contrato, especialmente em tratamento que visa preservar a vida e saúde mental do beneficiário.

IV. Dispositivo e Tese. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A negativa de cobertura para medicamento prescrito, com eficácia comprovada e registro na ANVISA, é abusiva, mesmo não constando do rol da ANS. 2. A fixação de multa e prazo para cumprimento são proporcionais, considerando a urgência e gravidade do quadro clínico do autor.